Tribunal: STF
Processo: HC 228290
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo, primeiramente, acolheu a pretensão ministerial para elevar a pena-base, em razão da quantidade de droga apreendida (1.020,4 g de cocaína), no patamar de 1/6. 



    2. Posteriormente, ao justificar a manutenção do regime inicial fechado, mencionou precedente desta Corte Superior, no qual ficou registrado que "a verificação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos demandam a verificação da quantidade e natureza da droga apreendida em poder do acusado". 



    3. De fato, a presença de circunstância judicial desfavorável (notadamente, a quantidade de entorpecente), com a consequente exasperação da pena-base, constitui fundamento idôneo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a fixação do regime mais gravoso. 



    4. Agravo não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



3. A parte impetrante requer “seja fixado o regime prisional SEMIABERTO para cumprimento da pena imposta”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente a quantidade e natureza da droga apreendida (1.020,4 g de cocaína). De modo que não há situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



7. Nesse sentido:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.



    1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que é possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 967003, da minha relatoria)



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator